Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVANTES
GECI MEDEIROS DO NASCIMENTO, OTÁVIO CHAVES DO NASCIMENTO e ELIANE DE CASSIA CHAVES
AGRAVADO
DENISE KIRSCHNER MEDEIROS
(Medidas Protetivas no 1001158-79.2021.811.0091)
Vistos etc.
Das razões expostas pelos agravantes, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, conforme ressai dos autos, embora haja fortes indícios de que o imóvel do litígio seja de propriedade da agravante GECI MEDEIROS DO NASCIMENTO, sogra da agravada, tal circunstância não autoriza o uso da força para reivindicar a posse do imóvel onde a agravada estava residindo com as filhas menores, netas da agravante.
Assim, ao adentrarem o imóvel, teriam os agravantes praticado, em tese, o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do CP, justificando, a princípio, em razão do alto grau de litigiosidade estabelecido entre as partes, a manutenção das medidas protetivas deferidas em prol da agravada, constantes do ID no 697463317.
Ademais, da decisão combatida se constata que a agravada teve indeferido o pedido de recondução à referida residência, o que leva à conclusão que os agravantes permanecerão no imóvel, restando-lhes apenas o cumprimento das medidas protetivas.
Desse modo, revela razoável aguardar a informações do juízo, dada a sua maior proximidade com a situação fática posta em exame, bem como o oferecimento de contraminuta pela parte agravada.
De todo o exposto, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora